Tribunal: STF
Processo: ARE 1273283
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS N os 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017 - DESCABIMENTO. 1. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. A decisão regional está em consonância com a Súmula 366 desta Corte. Diante de tal parâmetro, não merece trânsito o recurso de revista (art. 896, § 7º, da CLT e Súmula 333/TST). 2. FÉRIAS. ABONO PECUNIÁRIO. CONVERSÃO. Delineada, no acórdão regional, a obrigatoriedade de conversão de parte das férias em pecúnia, a reforma da decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária (TST, Súmula 126). 3. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Revelados, no acórdão regional, os pressupostos para a responsabilidade civil, impõe-se o dever de indenizar (TST, Súmula 126). 4. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO LANCHE. Ao decidir com base na interpretação de norma coletiva, sem transcrevê-la, o Tribunal Regional fixou moldura fática que não pode ser dilatada com o reexame da prova, por meio de recurso de revista (Súmula 126 do TST). 5. PLR. Na ausência de indicação expressa e direta de ofensa à Lei ou à Constituição, de contrariedade a súmula desta Corte ou da ocorrência de divergência jurisprudencial, não prospera o recurso de revista (CLT, art. 896). Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XIII e XXII, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O Tribunal Regional deu provimento ao apelo do reclamante, pelos seguintes fundamentos, transcritos nas razões do recurso de revista, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT (fl. 977-PE):
     “[...] O reclamante pugna pelo recebimento como extra dos minutos à disposição do empregador, pedido rejeitado pelo Juízo a quo ao fundamento de que com o advento da Lei 13.467/17 a situação foi alterada. Pois bem. O entendimento unânime desta 4ª Turma é de que a nova legislação rege somente os contratos de trabalho celebrados a partir da vigência, qual seja, 11-11-2017, porque a lei não pode retroagir para alcançar fatos constituídos sob a égide da legislação anterior, especialmente no presente caso em que o contrato sub judice foi extinto em fevereiro/2015. Assim, data venia, ela não se aplica ao caso dos autos, até porque não se pode olvidar o cediço apotegma tempus regit actum, além das disposições contidas nos artigos 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 5º, XXXVI da Lex Legum. No mais, restou devidamente comprovado o tempo à disposição da empresa antes e após a jornada registrado nos cartões de ponto, nos termos da parte final da Súmula 366 do TST e da Tese Jurídica Prevalecente 15 deste Regional, na medida em que a testemunha Adriano Souza Izabel afirmou que "gastava de 20/25 minutos da portaria até marcação do ponto, incluindo atos preparatórios e 20 minutos na saída". Tem o reclamante, portanto, a 40 minutos extras por jus dia efetivamente trabalhado, e, pela habitualidade, devidos os reflexos em RSR, aviso prévio proporcional indenizado, férias + 1/3, 13o. salários e FGTS + 40%. Provejo.”
    Inconformada, pretende a reclamada a reforma da decisão de origem, indicando violação dos arts. 5º, II e XXXVI, 7º, XXVI, e 170 da CF, 6º da LICC e 4º, 8º e 912 da CLT, além de contrariedade à Súmula 366 do TST. Pretende, ainda, a aplicação imediata da Lei nº 13.467/2017. Maneja divergência jurisprudencial.
    Não prospera o seu inconformismo.
    Destaque-se que o período em discussão nos autos é anterior à vigência Lei nº 13.467/2017, razão pela qual não é possível a aplicação das alterações legislativas ocorridas. A Lei não retroage.
    De outra sorte, constou da decisão recorrida que “restou devidamente comprovado o tempo à disposição da empresa antes e após a jornada registrado nos cartões de ponto, nos termos da parte final da Súmula 366 do TST e da Tese Jurídica Prevalecente 15 deste Regional, na medida em que a testemunha Adriano Souza Izabel afirmou que „gastava de 20/25 minutos da portaria até marcação do ponto, incluindo atos preparatórios e 20 minutos na saída'”.
    A Súmula 366 do TST enuncia que “não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc)”.(destaquei). 
    Registre-se, por oportuno, que inexiste no acórdão recorrido qualquer referência à existência de norma coletiva quanto aos minutos residuais (incidência da Súmula 297/TST).
    Ao que se tem (TST, Súmulas 126 e 297), a decisão regional se mostra em consonância com a Súmula 366 desta Corte.
    Moldada a decisão a tal parâmetro, não merece trânsito o recurso de revista (art. 896, § 7º, da CLT e Súmula 333/TST).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente